Tribunal: TJDFT
Processo: 0717879-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA. INVIÁVEL. NECESSIDADE DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. De acordo com o artigo 5o da Lei n. 11.340/2006, configura violência doméstica contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause, entre outros, dano patrimonial, cabendo ao magistrado aplicar, prorrogar ou rever as medidas protetivas de urgência necessárias à proteção da vítima, de seus familiares e de seu patrimônio.
2. A interessada comprovou a posse do imóvel em questão, a necessidade de comparecer frequentemente ao local a fim de fiscalizar a obra em execução bem como o risco de deterioração do bem por ação ou omissão do ex-companheiro. Por outro lado, a palavra do reclamante, de que reside no imóvel, ficou isolada, não sendo corroborada por nenhum elemento de prova ou informação nos autos, ao contrário, dois oficiais de justiça tentaram intimá-lo no local, mas foram informados pelo zelador que o imóvel está em construção e que ninguém nele reside.
3. No âmbito das medidas protetivas de urgência houve, dentre outras, somente a imposição para o que reclamante não se aproxime do imóvel, nada tendo sido decidido acerca da propriedade do bem, o que deverá ser decidido pelo Juízo Cível competente.
4. Reclamação improcedente.